Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FINTECHS NÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário comprovar abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. A mera possibilidade de o crédito não ser satisfeito e a ausência de bens penhoráveis da empresa devedora é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

3. As fintechs ou banco digitais não estão abrangidas pelo sistema BacenJud, mas podem informar a respeito de ativos financeiros do devedor, a fim de viabilizar o bloqueio de valores e futura penhora.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.